Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA DE DOIS RÉUS E IMPRONÚNCIA DO COMPARSA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. PRELIMINAR ACUSATÓRIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM FACE DE TODOS OS RÉUS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE DOS JURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1. Réus pronunciados por infringirem o artigo 121, § 2o, inciso III e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, depois que um deles deu carona ao comparsa que disparou arma de fogo contra a vítima em área residencial. O terceiro assecla foi impronunciado, ante a ausência de indícios de participação no atentado.

2. Não há excesso de linguagem quando a valoração do Juízo não confere certeza à absolvição de um dos réus, recaindo sobre o Ministério Público o ônus probatório da autoria do acusado. Preliminar rejeitada.

3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. No caso, as provas colhidas na fase policial, quando analisadas em conjunto com os elementos colhidos em juízo, são capazes de gerar uma suspeita razoável e fundada acerca da autoria delitiva dos réus, impondo-se, por conseguinte, o julgamento perante o juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras somente podem ser afastadas, nessa fase processual, quando se mostrarem manifestamente improcedentes. A qualificadora de perigo comum encontra suporte no relato da vítima e nas filmagens do local, sobretudo porque o crime ocorreu pela manhã, em área residencial. O recurso que dificultou a defesa dos ofendidos tem amparo no relato da vítima de que o ataque iniciou-se enquanto ainda estava de costas. Assim, há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, devendo ser apreciadas pelo Júri popular.

5. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDA A APELAÇÃO CRIMINAL E DESPROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.